Tribunal: TJSP
Processo: 1019832-35.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Ruy Coppola
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Compromisso de compra e venda. Rescisão contratual. Ação julgada procedente em parte. Condenação da incorporadora ré a restituir aos autores 60% das parcelas pagas. Sentença que, no entanto, incorreu em equívoco ao mensurar o valor dessas parcelas, tendo considerado o montante das prestações em atraso, e não aquelas que foram efetivamente pagas pelos promissários-compradores, conforme notificação

Ementa:
Compromisso de compra e venda. Rescisão contratual. Ação julgada procedente em parte. Condenação da incorporadora ré a restituir aos autores 60% das parcelas pagas. Sentença que, no entanto, incorreu em equívoco ao mensurar o valor dessas parcelas, tendo considerado o montante das prestações em atraso, e não aquelas que foram efetivamente pagas pelos promissários-compradores, conforme notificação carreada aos autos. Elevação do valor da condenação de R$27.039,19 para R$64.320,87, que efetivamente corresponde a 60% das prestações pagas pelo apelante. Recurso provido.